Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO DA TESE DA DEFESA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 5o E 10o DO CPC. NECESSIDADE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do JEC do Guará, que reconheceu a incompetência absoluta dos juizados especiais e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da necessidade de perícia grafotécnica para o deslinde da causa. No caso, a parte autora/recorrente ajuizou a ação de cobrança em face do réu/recorrido, requerendo o pagamento das mensalidades em atraso, relativas aos serviços educacionais prestados ao filho do requerido em 2014, conforme contrato de ID 22561151. O réu defendeu, na contestação, a falsidade da assinatura em seu nome no referido negócio jurídico.
2. Preliminar de nulidade. A preliminar merece prosperar. Embora não existe nos sistemas dos juizados qualquer previsão para apresentação de réplica, dispõe o art. Art. 33 da Lei n. 9099/95, verbis: " Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias".
3.Pois bem, o requerido na audiência por videoconferência pediu a produção de prova oral, ID 22561700, que não foi indeferida pelo Juízo de origem. criando-se para a parte autora a justa expectativa de que outra audiência seria realizada após a contestação.
4. A parte autora saiu intimada para se manifestar sobre uma contestação ainda inexistente, que não havia sido apresentada. Note-se que, posteriormente, a contestação finalmente apresentada estava em franca contradição com o pedido de oitiva de testemunhas, violando-se a boa-fé processual.
5. O autor tinha o dever de arguir a preliminar no primeiro momento em que se possibilitou o contraditório (por exigência do art. 33 da Lei n. 9099/95, específica dos Juizados) sob pena de criar fato novo surpresa, como de fato ocorreu. Aplica-se, por conseguinte, à hipótese subsidiariamente o art. 5o (boa-fé) e 10o do CPC. verbis: "Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença. Sem honorários sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.